Tribunal: TJMT
Processo: 1006292-27.2025.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006292-27.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Liminar]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[WELLISON DOS SANTOS SILVA - CPF: 709.644.751-20 (RECORRENTE), IVANILDO DE ALMEIDA - CPF: 012.109.261-56 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0009-00 (RECORRIDO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONTA SALARIAL. DESCONTO UNILATERAL PELA COOPERATIVA CREDORA. IMPENHORABILIDADE DE VERBAS ALIMENTARES. ILEGALIDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo autor para: (i) declarar a ilegalidade do desconto realizado pela cooperativa em sua conta bancária, relativa a verbas salariais e de natureza alimentar; (ii) condenar a instituição à restituição simples do montante de R$ 18.146,25, com atualização e juros legais; e (iii) fixar indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00.

2.

A cooperativa recorrente defende a legalidade do desconto, com fundamento em cláusula contratual autorizativa de compensação de créditos, postulando a improcedência da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Há uma questão em discussão: (i) definir se a cooperativa financeira pode realizar desconto unilateral em conta bancária de titularidade do consumidor, na qual são depositados valores de natureza salarial, à luz do regime jurídico da impenhorabilidade e da responsabilidade civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

O art. 833, IV, do Código de Processo Civil estabelece a impenhorabilidade absoluta de verbas de natureza alimentar, como salários, férias e adicionais, em razão de sua função de garantir a subsistência do devedor e de sua família, não podendo ser afastada por cláusula contratual.

5.

A retenção unilateral de valores depositados em conta bancária com origem salarial configura prática abusiva, uma vez que a cooperativa dispõe de meios legais adequados para a cobrança judicial do crédito, mediante o devido processo legal.

6.

Por se tratar de relação de consumo, aplicam-se o Código de Defesa do Consumidor e a Súmula 297 do STJ. Nos termos do art. 14 do CDC, a instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor em razão de falha na prestação dos serviços.

7.

O desconto indevido de valores alimentares da conta do consumidor gera lesão que ultrapassa o mero aborrecimento, caracterizando dano moral indenizável. O
quantum
fixado em R$ 4.000,00 mostra-se razoável e proporcional ao caso concreto.

IV. DISPOSITIVO

8.

Recurso improvido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1006292-27.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT

Recorrente(s):

Cooperativa de Crédito Poupança e Investimento Ouro Verde do Mato Grosso – Sicredi Ouro Verde MT

Recorrido(s):

Wellison dos Santos Silva

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

25 a 28/08/2025 (Plenário Virtual)

V O T O

Colendos pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença com a seguinte parte dispositiva:

“Isto posto, nos moldes do artigo 487, I, do Código de Processo Civil c/c artigo 6.º da Lei n.º 9.099/95,
OPINO
pela
PARCIAL PROCEDÊNCIA
dos pedidos formulados na inicial para:

Declarar a ilegalidade do desconto realizado pela requerida sobre valores de natureza salarial e alimentar da conta bancária do autor
;

Condenar a requerida a restituir ao autor o valor de R$ 18.146,25 (dezoito mil, cento e quarenta e seis reais e vinte e cinco centavos),
atualizados a partir do prejuízo pagamento pelo IPCA e juros de mora a partir da citação válida pela TAXA LEGAL de juros calculada pelo BANCO CENTRAL DO BRASIL, podendo ser encontrada no link:
https://www3.bcb.gov.br/CALCIDADAO/publico/exibirFormCorrecaoValores.do?method=exibirFormCorrecaoValores&aba=6

Condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, atualizados a partir desta data pelo IPCA, com juros de mora a partir da citação válida, aplicado o índice da TAXA LEGAL de juros calculada pelo BANCO CENTRAL DO BRASIL, podendo ser encontrada no link:
https://www3.bcb.gov.br/CALCIDADAO/publico/exibirFormCorrecaoValores.do?method=exibirFormCorrecaoValores&aba=6
;

Sem custas nem honorários, em conformidade com o art.54 e art.55, ambos da Lei 9.099/95.”

No caso em análise, o autor ajuizou a presente ação buscando a restituição, em dobro, do valor descontado de sua conta bancária (R$18.146,25), proveniente de sua remuneração salarial, férias e jornada extraordinária, pela reclamada sem comunicação prévia, além de indenização por dano moral.

Nas razões recursais, a cooperativa alega que o desconto foi realizado com base em cláusula contratual expressa, que autoriza a compensação de débitos vencidos com recursos disponíveis em conta do cooperado, razão pela qual requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Verifico que a controvérsia dos autos consiste em verificar a legalidade do desconto realizado pela cooperativa na conta do autor.

A reclamada sustenta que o desconto foi realizado com base em cláusula prevista no contrato de cartão de crédito, que autoriza a compensação de valores devidos e não pagos com quaisquer créditos disponíveis em conta do titular.

Ocorre que, conforme bem pontuado na sentença recorrida, os valores depositados na conta do autor possuem natureza alimentar, sendo absolutamente impenhoráveis nos termos do art. 833, IV, do Código de Processo Civil, que estabelece:

“Art. 833. São impenhoráveis:

(...)

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º ;”

É cediço que a impenhorabilidade das verbas de natureza alimentar é absoluta, não podendo ser afastada por cláusula contratual, ainda que expressamente pactuada entre as partes. Isso porque se trata de norma de ordem pública, que visa proteger a subsistência do devedor e de sua família.

Nesse sentido, ainda que exista previsão contratual autorizando o débito em conta, tal cláusula não pode prevalecer quando atinge verbas de natureza alimentar, como salários, férias e adicionais, sob pena de violação ao princípio da dignidade da pessoa humana.

Ademais, a alegação de que o autor estava inadimplente não justifica o desconto direto em sua conta bancária, especialmente quando os valores ali depositados possuem natureza alimentar e que a cooperativa dispunha de outros meios legais para a cobrança de seu crédito, como a propositura de ação judicial própria, respeitando o devido processo legal.

No caso em tela, tratando-se de relação consumerista, nos termos da súmula 297 do STJ (
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.”)
, dispõe o artigo 14 do mencionado códex:

“Art. 14 O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”.

O referido artigo atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor. Assim, entendo que o desconto indevido de valores de natureza alimentar da conta bancária do autor causou-lhe transtornos que ultrapassam o mero dissabor cotidiano, configurando dano moral indenizável.

Com relação ao
quantum
indenizatório, entendo que o valor fixado pelo juiz prolator da sentença se mostra adequado e proporcional às circunstâncias do caso concreto.

Ante o exposto
, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Condeno a Recorrente Sicredi Ouro Verde MT ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2025